Tribunal: STJ
Processo: 1019555-10.2023.8.26.0477
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063168 - SP(2025/0360927-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: M H DE L L (MENOR)
AGRAVADO
: T DE L L
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026 13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55874645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 47a44ec2-0ea4-4a7c-999c-6000c17bc5ec

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55874645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 14/04/2026 19:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 47a44ec2-0ea4-4a7c-999c-6000c17bc5ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063168 - SP(2025/0360927-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR
: MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: M H DE L L (MENOR)
AGRAVADO
: T DE L L
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
contra decisão da
Município de Praia Grande
Presidência desta Corte Superior, às fls.
que não conheceu do agravo em
348/349,
recurso especial, em razão da incidência da
pois a parte recorrente
Súmula n. 182/STJ,
deixou de impugnar, de forma específica, o seguinte fundamento adotado pelo juízo
negativo de admissibilidade: Enunciado n. 284/STF.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) impugnou, de modo direto
e pormenorizado, o alicerce de inadmissão do recurso especial; (II) demonstrou que o
apelo nobre indicou os dispositivos federais tidos por violados e realizou o cotejo entre
os arts. 141, 492 e 1.022 do CPC; 3o da
e o
o, XIII, da
Lei n. 12.764/2012;
art. 3
Documento eletrônico VDA54832267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: 42450d70-2927-4758-aa05-7108ea5b2025

"
" (fl. 357); (III) refutou a
Lei n. 13.146/2015,
com os fundamentos do acórdão recorrido
aplicação, por analogia, da Súmula n.
sustentando que "
182/STJ,
tal verbete não se
" e que, no
aplica quando há impugnação efetiva do fundamento da decisão agravada
caso, há divergência apenas quanto à suficiência da impugnação, impondo o
conhecimento do agravo (fl. 357); (IV) requereu o conhecimento do agravo em recurso
especial e o prosseguimento da análise da insurgência especial, para exame do mérito
recursal (fl. 358).
A parte agravada apresentou impugnação às fls.
na qual sustenta,
363/364,
em suma, que houve ausência de impugnação particular ao
agravado, com
decisum
intuito protelatório, afirmando que "o agravo interno que não indica especificamente a
" (fl.
impugnação da decisão agravada não deve ser conhecido pelo órgão colegiado
363), além de apontar que a fundamentação seria genérica, referindo entendimento do
STJ sobre agravo interno não conhecido e mencionando a
(fl. 364).
Súmula n. 287/STF
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os pilares adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar, de maneira suficiente, a incidência do
Enunciado n.
(fls.
).
284/STF
322/326
Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva,
e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada
" (
em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do art. 545
" A
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA54832267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: 42450d70-2927-4758-aa05-7108ea5b2025

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA54832267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: 42450d70-2927-4758-aa05-7108ea5b2025

(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/03/2026 19:44:02
Código de Controle do Documento: 42450d70-2927-4758-aa05-7108ea5b2025

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.168 / SP
Número Registro: 2025/0360927-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10195551020238260477
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: M H DE L L (MENOR)
REPR. POR
: T DE L L
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFISSIONAIS DE
APOIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE
PROCURADOR : MORISSON LUIZ RIPARDO PAUXIS - SP189567
AGRAVADO
: M H DE L L (MENOR)
AGRAVADO
: T DE L L
ADVOGADO
: LUCAS VITORINO MEDEIROS E SILVA - SP407308
TERMO
Documento eletrônico VDA55854162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: 3ae7821d-4201-49de-9b3c-06712455caf6

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:47:22
Código de Controle do Documento: 3ae7821d-4201-49de-9b3c-06712455caf6